Tribunal: TJMT
Processo: 1024091-91.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024091-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AGRAVADO), PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, SR. KALIL BARACAT (AGRAVANTE), EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS, EM DOBRO — ARTIGOS 183 E 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

É intempestivo o agravo interno interposto pela Fazenda Pública depois de ultrapassado o prazo, em dobro, previsto nos artigos 183 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão que deferiu a injunção (Id. 176385202).

Assegura que, não é admissível o julgamento do mérito do mandado de injunção por decisão unipessoal do relator, porque viola o princípio da colegialidade previsto no artigo 163-A, § 3º, do Regimento Interno do Tribunal.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões de Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (Id. 186523173), com preliminar de não conhecimento do recurso, porque intempestivo.

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 191844697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, constato que o Município de Várzea Grande, na pessoa da Procuradora do Município Tatiane Cristina Miranda Soares, foi intimado da decisão agravada por meio de oficial de justiça, conforme assinatura aposta no mandado de intimação (Id. 176514693), bem como, consoante está consignado na certidão, datada de
25 de julho de 2023
,
terça
-
feira
, que também é a data de sua juntada no sistema do Processo Judicial Eletrônico: “
dirigi-me à Procuradoria Municipal, anexo à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, e procedi a intimação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Várzea Grande, Sr. Kalil Baracat, na pessoa da Senhora Tatiane Cristina Miranda Soares – Procuradora Municipal-VG – OAB/MT 6.758, dei-lhe conhecimento do inteiro teor do mandado e cópia da decisão, que após as formalidades legais, aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou seu recebimento no mandado
” (Id. 176514690).

Já a intimação eletrônica da decisão agravada dirigida ao Município de Várzea Grande, restou registrada a sua ciência no sistema do Processo Judicial Eletrônico na data de
3 de agosto de 2023
,
quinta
-
feira
.

No caso, nada obstante a primeira intimação não ter observado a forma prevista no parágrafo 1º do artigo 183, do Código de Processo Civil: “
a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
”, o ente público, ao fim e ao cabo, foi intimado pessoalmente da decisão agravada, visto que aquela se deu na pessoa da douta Procuradora do Município Tatiane Cristina Miranda Soares, com o recebimento de cópia do ato judicial impugnado.

Por outro lado, constata-se que o agravante, nas razões do recurso (Id. 182839199), não arguiu qualquer nulidade de intimação ou indicou a existência de prejuízo decorrente da intimação por oficial de justiça, aliás, sequer cuidou de tratar da tempestividade do recurso.

Aplicável, na hipótese, o disposto no parágrafo 8º do artigo 272, do Código de Processo Civil: “
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
”.

Assim, à míngua de arguição de nulidade da intimação por oficial de justiça, deve ser considerada, para fim de contagem do início do prazo para interposição do recurso cabível, a data da juntada do mandado de intimação no sistema do Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 231, II, do Código de Processo Civil: “
Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça
”.

Dessa forma, a contagem do prazo de trinta (30) dias para interposição do agravo interno, iniciou-se em
26 de julho de 2023
,
quarta
-
feira
, e expirou-se no dia
6 de setembro de 2023
,
quarta
-
feira
. Todavia, o recurso foi interposto somente em
19 de setembro de 2023
,
terça
-
feira
(Id. 182839199); logo a destempo.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso em razão de sua intempestividade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024